Tribunal: TJES
Processo: 5012000-86.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012000-86.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: MARCOS AURELIO ALVES MARTINS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012000-86.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDO: MARCOS AURELIO ALVES MARTINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO DE DIAS POR FALTA INJUSTIFICADA. ASSINATURA EM LIVRO DE PONTO. FALTA ATESTADA POR RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AMPLA DEFESA NÃO OPORTUNIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrido, em face de sentença que o condenou ao pagamento do valor de R$ 349,15, referente ao desconto de dias correspondentes às supostas faltas do servidor. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora justifique o Recorrente a legitimidade dos descontos promovidos na hipótese em relatório de fiscalização que teria atestado a ausência do Recorrido em seu posto de trabalho, fato é que tal informação vai de encontro com a folha de ponto assinada pelo servidor, que atesta, por outro lado, a sua presença regular nas datas indicadas.

(3). Quanto à contradição decorrente de ambos os documentos, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Neste sentido, temos dois documentos originários do Município com informações contraditórias, dos quais, um contém informação que o autor compareceu ao trabalho (livro de ponto), enquanto o outro (relatório da guarda) que teria faltado ao trabalho. Diante de tais fatos, considerando que o relatório da guarda foi produzido de forma unilateral, sem posterior oitiva do autor, e ainda, que nos autos não foram produzidas provas para corroborar a ausência do autor ao trabalho, entendo que o livro de ponto, com a assinatura do autor, é suficiente para comprovar seu comparecimento ao trabalho. Ademais, se o livro de ponto não é instrumento suficiente para comprovar o comparecimento do servidor ao trabalho, deveria o Município promover o registro de frequência através de meio mais eficaz.
[...]”.

(4). Nesse contexto, considerando a ausência de oportunidade ao Recorrido para que esclarecesse ou impugnasse a informação contida no relatório que lastreou os descontos ora discutidos (em flagrante violação ao princípio da ampla defesa), bem como diante da existência de informação conflitante em livro de registro de presença, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)